Tribunal: TJPA
Processo: 0821820-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821820-55.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ZENALDO RODRIGUES COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE AUTORA À INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 2000. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §5º DA CF/88. EC N° 20/98. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STF. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JUSRISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem para reconhecer o direito da parte autora à integralidade dos valores de pensão por morte, como se o ex-segurado vivo fosse, tendo em vista que o óbito do servidor ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.

II- Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes;

III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o agravado já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

IV- Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4970211, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Restituição de Retroativos movida por
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem para reconhecer o direito da parte autora à integralidade dos valores de pensão por morte, como se o ex-segurado vivo fosse, tendo em vista que o óbito do servidor ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.

Inconformado, o agravante argui, inicialmente a prescrição do direito do autor, alegando se tratar de ato permanente de efeitos contínuos e não de obrigação de trato sucessivo. Afirma que o apelado busca questionar um ato administrativo praticado há mais de 18 (dezoito) anos e que não foi impugnado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para declarar a prescrição do direito à revisão da pensão.

Acrescenta que o reconhecimento de qualquer diferença iria depender do desfazimento do ato originário e do enquadramento no novo plano de cargo e remuneração.

Sobre o mérito, a
rgumenta que o §7° do Art. 40 da Constituição Federal estabeleceu, em verdade, que o valor do benefício da pensão por morte deveria corresponder aos mesmos parâmetros para a concessão dos proventos de aposentadoria na data do falecimento.

Defende que, diante do que dispõe a
Lei Municipal n° 7.984/99, o ora apelado teria direito, apenas, a um montante de 50% do total da remuneração que era percebida pela servidora e não ao pagamento integral que seria auferido em atividade pela servidora municipal.

Aduz que, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199, não há direito adquirido a regime jurídico, reconhecendo que não existe direito dos inativos de receber seus benefícios de acordo com o novo padrão remuneratório estabelecido por lei nova que reestruturou determinada carreira.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido do autor.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
5556122.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já afirmo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, vez que, além de estar devidamente fundamentada, encontra-se em concordância com a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos.

Conforme destaquei na decisão agravada, observo que não merece prosperar a arguição do apelante da ocorrência de prescrição de fundo de direito. Isso porque, conforme também delineado pelo parecer ministerial, a hipótese de prescrição de fundo de direito ocorre somente quando se insurge contra ato único, comissivo e de efeitos concretos da Administração, como um ato de supressão de vantagem pecuniária, por exemplo, ou quando houver negativa expressa do direito postulado, nos termos do que estabelece a Súmula n° 85 do STJ.

No presente caso, o autor/agravado, viúvo da ex-beneficiária Sra. Maria Helena Neves Coutinho, falecida em 23/01/2000, recebe o benefício de pensão por morte desde 07/04/2000, nos termos da Portaria n° 197/2000-GP/IPMB. Todavia, afirma que os valores que percebe atualmente se encontram equivocados, pois não são pagos no valor integral que seria devido à falecida, como se viva fosse, em paridade com os servidores ativos, nos termos do que atesta o documento emitido pela Câmara Municipal de Belém, onde a servidora trabalhava, datado de 31/05/2017 (Id. 3539833 - Pág. 1).

Ressaltei na decisão que, diferentemente do que foi afirmado pelo agravante/apelante nas razões recursais, o agravado/apelado não questiona o ato concessivo de aposentadoria de 2000, mas sim o valor que recebe atualmente, em cada pagamento da pensão, por não observar a integralidade garantida pela Emenda Constitucional n° 20/98.

Assim, inexistindo negativa expressa pela Administração Pública do direito ao recebimento da pensão por morte com integralidade ora postulado nesta ação, configura-se violação de trato sucessivo a irregularidade no pagamento da pensão, pois se renova mês a mês, ou seja, a cada novo vencimento em que a lesão é cometida.

Foi mencionado pelo
decisum
ora recorrido que tal entendimento se encontra consolidado pela Súmula n° 85 do STJ, empossada na jurisprudência da Corte Superior, como se observa, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO INTERNO DO IPERGS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte, que recentemente consolidou o entendimento de que os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito, como sustentado pela Autarquia Estadual. As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário.
Nesse sentido: EREsp. 1.269.726/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20.3.2019. 2. Agravo interno do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.” (STJ / AgInt na Pet nº 11.177-RS, 1ª Seção, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 01.10.2019)

Elenquei, ainda, que os casos em que Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação da prescrição de fundo de direito ocorrem somente quando houve a negativa formal pela Administração do direito pleiteado, o que não se observa na hipótese dos autos.

Da mesma maneira, se pronuncia este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA
. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Prejudicial de prescrição do fundo do direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

2 - Mérito. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado.

3 - A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.

4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento.

5 ? Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.

6 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2020.00522037-12, 212.279, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
PRECEDENTES. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA.

1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer revisão de pensão por morte de seu esposo, ex-segurado falecido em 2004; 2-
As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, dada sua natureza alimentar; 3- Prescrição quinquenal não configurada, tendo em vista a ausência de indeferimento do pleito na via administrativa. Precedentes do STJ;
4- Causa não madura obsta o julgamento do mérito nesta instância; 5- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem.

(2018.05017074-36, 199.334, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-18)

Dessa forma, inexistindo a negativa expressa pela Administração do direito pleiteado pelo autor, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, tratando-se de prestação de trato sucessivo que se renova mês a mês, com prescrição que atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme a Súmula n° 85 do STJ, restando escorreita a sentença guerreada.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
arguida pelo agravante.

No mérito, de início e sem delongas,
há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando a morte do servidor ocorreu em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é devida a
aplicação da redação original do art. 40, §5° da CF/88, a fim de que os valores de pensão por morte correspondam à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia, como se vivo fosse.

Esclareci que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Dessa forma, reconheci que direito do autor/agravado ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu em 23/01/2000, ou seja, aplicando-se, portanto, o artigo
40,
§7º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98,
sem as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 41/2003,
assegurando, assim, o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos da servidora falecida, como se vivo fosse.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante do C. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Em igual direção, a jurisprudência dominante deste Eg. Tribunal de Justiça reconhece ser
devida a integralidade das pensões previdenciárias quando a morte do servidor ocorreu antes da EC n°41/2003, como no presente caso, sendo a norma constitucional hierarquicamente superior, bem como autoaplicável, conforme se observa:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão.

2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;

3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.

4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.

3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido.
Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.

(2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.

3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC
.

2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ
.

5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA.

6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora.

(2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte
,
consoante a jurisprudência acima colacionada.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022